Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704334-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO LANA MARQUES AGRAVADO: CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, MARCELLO DE OLIVEIRA LOPES, TATIANA CARDOSO DE SOUZA LOPES DESPACHO Ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, tendo em vista a r. sentença proferida no processo originário. Brasília - DF, 25 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora